Tribunal: TJDFT
Processo: 0730924-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730924-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARIO DIAS DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMARIO DIAS DE CARVALHO contra a decisão proferida na liquidação provisória e individual de sentença coletiva que maneja em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O agravado, em petição de ID 31207594, aponta a ocorrência da preclusão lógica diante da deflagração, pelo agravante, do cumprimento provisório da decisão agravada, requerendo seja reconhecida a perda superveniente do objeto do recurso. Sem razão, contudo. Infere-se da peça recursal que o agravante se opõe ao valor homologado pelo juízo e pelo não arbitramento de honorários advocatícios na fase de liquidação (ID 29396210). Instado a se manifestar sobre o interesse recursal, devido à deflagração de cumprimento provisório de sentença (ID 30892983), o agravante esclareceu que referido procedimento não contempla a verba pleiteada neste recurso, referindo-se à verba honorária, a qual será oportunamente incluída na execução após a definição deste tribunal (ID 30945193). Reafirma, assim, o interesse recursal no que tange à verba sucumbencial (não) arbitrada em liquidação de sentença. É de se ver, assim, que remanesce o interesse recursal do agravante, ainda que parcial, considerando que o procedimento iniciado é provisório, podendo, portanto, ser convolado em definitivo assim que este tribunal definir sobre o acerto ou não da decisão ora agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pelo agravado. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para julgamento do agravo de instrumento. BRASÍLIA, DF, 18 de janeiro de 2022 15:38:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator